Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Embargante: SINDIRETA/DF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ORDENATO CÂNDIDO BORBA E CLÁUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA Embargado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINDIRETA/DF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ORDENATO CÂNDIDO BORBA E CLÁUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA contra acórdão de ID 21501907 proferido no julgamento do agravo interno em Mandado de Segurança impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 22809806). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator